Tribunal: TJMT
Processo: 1022195-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022195-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ONOFRE DA SILVA SANTOS - CPF: 666.697.821-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de contrato assinado, documento pessoal e reconhecimento facial constitui prova idônea para comprovar relação contratual em casos de negativação.

2.

O pedido contraposto é admissível, desde que fundado nos mesmos fatos da inicial, seja líquido e esteja em conformidade com o art. 31 da Lei no 9.099/95, independentemente do porte da empresa.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ONOFRE DA SILVA SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto formulado pela empresa OI S.A.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que as provas apresentadas pela empresa agravada seriam unilaterais e inábeis para comprovar a existência da relação jurídica. Argumenta ainda que não seria possível a procedência do pedido contraposto formulado pela empresa recorrida.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026